Tribunal: TJSP
Processo: 1006847-74.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Autor que alega ter firmado contrato verbal de compra e venda de caminhão e de prestação de serviços de frete. Ausência de provas que comprovem a existência dos alegados negócios jurídicos. Documento de propriedade e posse do veículo que não demonstra ser da parte ré. Não comprovação de pagamento de entrada para aquisição do

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Autor que alega ter firmado contrato verbal de compra e venda de caminhão e de prestação de serviços de frete. Ausência de provas que comprovem a existência dos alegados negócios jurídicos. Documento de propriedade e posse do veículo que não demonstra ser da parte ré. Não comprovação de pagamento de entrada para aquisição do veículo. Pagamentos de parcelas de suposto contrato não demonstrados. Prova testemunhal que não se coaduna com os documentos. Autor que não comprovou os fatos constitutivos de seu alegado direito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132976
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006847-74.2016.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante HUMBERTO
MARINHO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ARMAZEM NACIONAL
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006847-74.2016.8.26.0152 -Voto no 2596
2
Voto no 2596
Apelação no 1006847-74.2016.8.26.0152
Apelante: Humberto Marinho de Lima
Apelado: Armazém Nacional Comércio de Alimentos Ltda
Comarca: Cotia 2a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Autor que alega ter
firmado contrato verbal de compra e venda de caminhão
e de prestação de serviços de frete. Ausência de provas
que comprovem a existência dos alegados negócios
jurídicos. Documento de propriedade e posse do veículo
que não demonstra ser da parte ré. Não comprovação
de pagamento de entrada para aquisição do veículo.
Pagamentos de parcelas de suposto contrato não
demonstrados. Prova testemunhal que não se coaduna
com os documentos. Autor que não comprovou os fatos
constitutivos de seu alegado direito. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 240/243, cujo relatório adoto,
JULGOU IMPROCEDENTE a demanda proposta por HUMBERTO MARINHO DE
LIMA em face de ARMAZÉM NACIONAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
julgando extinto o feito com apreciação do mérito, tendo em vista a inexistência
de comprovação dos termos do contrato verbal firmado entre as partes.
No mais, condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006847-74.2016.8.26.0152 -Voto no 2596
3
valor da causa.
Inconformada com a r. sentença, apela a parte AUTORA
(fls. 246/252), aduzindo, em apertada síntese que: 1) a demanda diz respeito ao
contrato verbal de compra e venda, não sobre o frete e seus valores; 2) a
documentação trazida aos autos pelo autor comprova a existência de um relação
jurídica que tinha como objeto a aquisição do veículo; 3) o documento de fls.
108/110 comprova incontestavelmente o valor da entrada do veículo através de
depósito identificado; 4) a alienação do veículo é comprovada através dos
comprovantes de pagamento das manutenções realizadas no veículo; 5) a
testemunha confirmou a existência de uma elação jurídica entre as partes.
Contrarrazões às fls. 256/260.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuidam os autos de Ação de Indenização por Danos
Materiais.
Narra a exordial que, em 2013, o autor firmou um contrato
de compra e venda com a parte ré de um caminhão Mercedes Bens 915-C, com
Baú ano/modelo 2009, placas EGW-4711, no valor de R$120.000,00 (cento e
vinte mil reais), com entrada de R$18.000,00 (dezoito mil reais) e o saldo restante
em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$3.050,00 (três mil e cinquenta reais).
Após negociar o veículo com o proprietário da ré, o autor
firmou outro acordo verbal com o Sr. Manuel, empregado da ré, responsável pela
parte das carnes congeladas, o qual prometeu ao autor um valor de frete que
nunca foi devidamente pago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006847-74.2016.8.26.0152 -Voto no 2596
4
Após o Sr. Manuel deixar de cumprir com o contrato
durante duas vezes, o autor decidiu tomar uma providência, entrando em contato
com os responsáveis pela parte de transportes da empresa ré, o Sr. Luiz e o Sr.
Wagner, que teriam concordado que o valor do frete combinado estava muito
baixo.
Conta que os srs. Luiz e Wagner teriam concordado em
redigir um contrato reajustando as parcelas, colocando o caminhão para trabalhar
diretamente para a empresa ré, sendo solicitado que deixasse o caminhão
enquanto o contrato estaria sendo preparado. Entretanto, o suposto contrato
prometido nunca foi redigido. Todas as tentativas de contato do autor para
retomar o bem forma infrutíferas, não restando outro modo de reaver seu bem se
não mediante a presente ação judicial.
Em Contestação, a empresa ré alega a sua ilegitimidade
passiva, tendo em vista que o veículo é de propriedade de Safra Leasing S/A,
arrendado para Vecchio Emp. Imp. E Com. De Alimentos Ltda.; 2) inexistência de
prova acerca relação jurídica entre o autor e a empresa ré; 3) a ausência de
comprovação quanto aos danos materiais sofridos pelo autor.
Pois bem. Respeitado o entendimento do Apelante, nada
há que se modificar.
Não há provas nos autos da existência do contrato de
promessa de compra e venda de veículo e/ou do contrato de prestação de
serviços de frete.
O documento do veículo (fls. 41) comprova que a sua
propriedade é de Safra Leasing S/A, arrendado em favor de Vecchio Emp. Ind. E
Com. De Alimentos, empresas estranhas à lide.
Ademais, o documento de fls. 108, indica a remessa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006847-74.2016.8.26.0152 -Voto no 2596
5
TED bancário, no valor de R$ 9.000,00, em favor da ré, mas remetido por
Geovanne Venancio da Silva; o extrato bancário de fls. 110 indica um débito, de
R$ 9.000,00, na conta do autor, mas não indica o destino/destinatário dos
valores, desta forma, não há como se vincular tais valores ao pagamento da
entrada pela compra do veículo.
Também não há qualquer prova do pagamento das
mencionadas parcelas para aquisição do veículo, tratando-se de alegações
genéricas que devem ser refutadas.
Por fim, quanto aos danos materiais decorrentes da
suposta manutenção do veículo, ainda que os documentos 26/28, 31, 32, 33, 34,
indiquem a aquisição de peças para o veículo, não comprovam a existência do
negócio jurídico de compra e venda ou de prestação de serviços.
Os documentos de fls. 29/30, fls. 35, fls. 36, fls. 37
indicam gastos com diárias de hotel, pernoites em pousada e com refeição, não
tendo conexão com os fatos narrados nos autos.
Já os documentos de fls. 38/40, comprovam a aquisição
de óleo diesel, mas não comprovam a existência de compra e venda do veículo.
Ainda que a testemunha ouvida nos autos tenha
informado a existência do negócio de compra e venda de veículo, fato é que as
provas documentais produzidas nos autos não corroboram com a existência do
negócio jurídico.
Como bem ressaltado pelo juízo monocrático:
Ora, ainda e especialmente por se tratar de contrato verbal, entendo
que seria essencial a produção de prova oral bastante a delimitar os
exatos termos do contrato para delimitar e aferir as
responsabilidades contratuais da ré a fim de demonstrar sua mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006847-74.2016.8.26.0152 -Voto no 2596
6
conforme descrito na exordial.
O autor, porém, quedou-se inerte ao ser intimado a especificar as
provas que pretendia produzir. Sem tais provas, não pode o Juízo
acatar como verdadeiras as alegações exordiais. Isto porque,
embora incontroversa a existência do contrato, o requerido contestou
sua mora e afirmou ter cumprido integralmente suas obrigações
contratuais.
De rigor esclarecer que o contrato em questão, a meu ver, não está
amparado pelas normas consumeristas, posto que não restou
delineada relação de consumo no contrato entabulado nos autos.
Ademais, até mesmo a norma de julgamento de inversão do ônus da
prova não traria razão ao autor, na medida em que não se trata de
parte hipossuficiente a produzir simples prova oral acerca dos termos
do contrato (em especial as obrigações assumidas pela ré)
entabulado entre as partes.
Tem-se, portanto, que o autor não se comprovou a
existência dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do
Código de Processo Civil, sendo de rigor a manutenção da improcedência da
ação.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
Em razão do disposto no artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da RÉ
para 17% do valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA